Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708557-18.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI RECORRIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. RECURSOS IDÊNTICOS. UNICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA, VENDA EM CONSIGNAÇÃO E PARCERIA COMERCIAL. QUIOSQUE LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime processual pátrio prestigia o sistema da singularidade recursal, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, razão pela qual, na hipótese de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, apenas um dos recursos manejados, se idênticos, poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade. 2. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial cuja produção foi remetida para a fase de liquidação de sentença, haja vista a necessidade de se decidir, previamente, os demais pontos controvertidos em relação à matéria de fato que foram fixados por ocasião da decisão saneadora. 3. As obrigações encartadas em contrato de parceria comercial tendo como objeto, dentre outros, a utilização compartilhada de espaço público (quiosque localizado na Rodoviária de Brasília), são tidas como válidas e eficazes entre os envolvidos, sendo certo que eventual descumprimento das normas legais relativas à utilização do espaço público para o exercício da atividade econômica deve ser apurado em sede administrativa e/ou em ação judicial própria. 4. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes são obrigados a guardar, tanto na celebração do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, não se pode admitir, por mostrar-se contraditória e sem base legal, a alegação da recorrente de ilicitude do contrato, após ter usufruído por meses das vendas promovidas no espaço público, tendo inclusive formulado proposta de compra e venda do ponto comercial. 5. É certo que o mero descumprimento contratual não ocasiona a violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não se mostra apto a justificar eventual reparação de danos morais; porém, demonstrado que o descumprimento contratual ocasionou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina, privando senhora de mais de 70 anos de exploração de seu ponto comercial, única fonte de renda por quase 20 anos, mostra-se cabível a fixação de quantum reparatório dos danos morais por ela suportados. 6. Apelação nos autos da ação monitória (processo n° 0705408-14.2018.8.07.0006) não conhecida. Apelação nos autos da ação de rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de danos (processo no 0708557-18.2018.8.07.0006) conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não tem interesse de agir e nem legitimidade para postular a rescisão do contrato ou a reintegração de posse, por não ser titular do direito. Afirma que não procede o argumento do acordão de que analisar o assunto em grau de recurso de apelação seria supressão de instância, pois não há preclusão; b) artigos 7o, 8o, ambos do CPC, suscitando nulidade processual por cerceamento de defesa; c) artigos 104, 147,148,166, e 167, 422, todos do Código Civil, ao afastar o argumento de que houve ilicitude do contrato, bem como simulação no contrato firmado, diante da indisponibilidade do objeto do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 17 e 18, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 7o, 8o, ambos do CPC, porque já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Melhor sorte não colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 104, 147,148,166, e 167, 422, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à legalidade do contrato entabulado entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023